Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-44.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001012-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TIAGO ANTONIO GOMES GOUVEIA DE SOUSA - CPF: 010.089.571-94 (ADVOGADO), MAWYSI KARAJA - CPF: 020.973.631-30 (PACIENTE), COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), TIAGO ANTONIO GOMES GOUVEIA DE SOUSA - CPF: 010.089.571-94 (IMPETRANTE), LILIAN MACIEL BARROS - CPF: 628.114.281-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Estupro, perseguição, dano qualificado, lesão corporal e ameaça. Prisão preventiva. Paciente indígena e cacique. Alegação de debilidade de saúde e ausência de assistência médica no cárcere. Gravidade concreta das condutas.
Modus operandi
. Garantia da ordem pública e proteção da vítima. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Medidas cautelares diversas inadequadas. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de perseguição, dano qualificado, lesão corporal, ameaça e estupro (arts. 147-A, § 1o, II, 163, parágrafo único, I, 129, § 13o, 147, § 1o, e 213,
caput
, todos do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. O impetrante busca a revogação da custódia cautelar do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas, argumentando a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a existência de condições pessoais favoráveis e a violação de garantias fundamentais decorrentes da condição étnica do paciente. Sustenta, ainda, que o paciente, indígena e cacique, apresenta grave quadro de saúde, com deterioração física no ambiente carcerário, perda de peso e febre, sem o devido atendimento médico especializado nem a observância das garantias pertinentes à sua condição indígena.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar o
periculum libertatis
e a necessidade de proteção da vítima; (ii) verificar se a condição de indígena e cacique do paciente autoriza, por si só, a concessão de liberdade provisória ou a substituição da custódia por medidas diversas; (iii) analisar se a alegação de debilidade de saúde, desacompanhada de prova técnica idônea, justifica a substituição da segregação por prisão domiciliar; e (iv) aferir se as condições pessoais favoráveis possuem o condão de afastar a medida extrema diante da gravidade concreta dos fatos.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva encontra-se amparada em fundamentação idônea, voltada à garantia da ordem pública e à preservação da integridade física e psíquica da ofendida, em observância aos arts. 312 e 313 do CPP.

5. A gravidade concreta das condutas é extraída do
modus operandi
, caracterizado por supostas invasões domiciliares reiteradas, ameaças de morte dirigidas à vítima e a seus filhos, bem como pela notícia de violência sexual mediante emprego de força e grave ameaça.

6. Os indícios de autoria e materialidade do crime de estupro encontram suporte em laudo pericial que constatou fissuras na mucosa vaginal compatíveis com penetração forçada, além de lesões corporais de natureza contusa, bem como no relato da vítima e nos demais elementos informativos coligidos aos autos.

7. A condição de indígena do paciente não impede, por si só, a manutenção da segregação cautelar quando presentes os requisitos legais, tendo o Magistrado de primeiro grau determinado a comunicação à FUNAI e à SESAI para o acompanhamento institucional e médico adequado.

8. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e bons antecedentes, não autorizam a revogação da custódia quando a necessidade da medida é extraída, em juízo perfunctório, da gravidade concreta das condutas imputadas e do temor incutido na vítima.

9. Medidas cautelares alternativas à prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a segurança da ofendida, consideradas as circunstâncias concretas do caso e a inadequação, em tese, de providências menos gravosas no contexto de violência doméstica.

10. A substituição da prisão preventiva por domiciliar por motivo de saúde exige prova documental inequívoca da extrema debilidade do paciente e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, ônus do qual a impetração não se desincumbiu.

11. A ausência de apreensão da arma de fogo mencionada nos autos não afasta, por si só, os indícios de autoria nem descaracteriza a gravidade da ameaça, devendo eventual controvérsia probatória ser dirimida no curso da instrução processual, e não na via estreita do
writ
.

IV. Dispositivos e tese

12. Ordem denegada.

Teses de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, desde que demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública e proteção da vítima. 2. A condição de indígena do paciente, por si só, não obsta a segregação cautelar, incumbindo ao Poder Judiciário assegurar, quando cabível, o acompanhamento pelos órgãos indigenistas competentes. 3. A concessão de prisão domiciliar com fundamento em estado de saúde exige demonstração técnica da gravidade da enfermidade e da impossibilidade de adequado tratamento médico no sistema prisional.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 129, § 13o, 147, § 1o, 147-A, § 1o, II, 163, parágrafo único, I, e 213,
caput
; CPP, arts. 312, 313, 315 e 318, II; CF, art. 231; Convenção n. 169 da OIT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 140; STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.25; STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.25; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43; TJMT, HC n. 1036572-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11.11.25; TJMT, HC n. 1001665-46.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.03.26; TJMT, HC n. 1006957-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10.03.26; TJMT, HC n. 1035087-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.25; TJMT, HC n. 1005325-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28.04.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Tiago Antônio Gomes Gouveia de Sousa em favor de
Mawysi Karajá
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia.

Narra o impetrante que o paciente, indígena e cacique da Aldeia Kutaria, encontra-se preso preventivamente desde 06 de novembro de 2025, pela suposta prática dos crimes de perseguição, dano qualificado, lesão corporal, ameaça e estupro, todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (ação penal n. 1002484-63.2025.8.11.0017).

Sustenta que a manutenção da custódia cautelar configura constrangimento ilegal, argumentando, precipuamente, o grave estado de saúde do paciente, que estaria sofrendo deterioração física no ambiente carcerário, apresentando perda de peso, febre e recusa alimentar, sem a devida assistência médica, o que violaria direitos humanos e indígenas.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, afirmando que a decisão combatida baseia-se em gravidade abstrata e desconsidera as condições pessoais favoráveis do paciente, como sua liderança comunitária, residência fixa e bons antecedentes.

Aponta, ademais, suposta contradição entre a narrativa de violência extrema apresentada pela vítima e o laudo pericial, bem como a não apreensão da arma de fogo mencionada nos autos.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas, inclusive com permanência na aldeia (Id. 340897853).

O pedido liminar não foi conhecido pelo Exmo. Des. Wesley Sanchez Lacerda, em regime de Plantão Judiciário (Id. 340898379), tendo sido, posteriormente, indeferido por este Relator, após regular distribuição do feito (Id. 341056363).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, noticiando que o processo tramita regularmente, com a denúncia recebida e a instrução em fase final, não tendo ocorrido alteração fática que justificasse a soltura. Informou, ainda, que as determinações de avaliação médica e comunicação à FUNAI foram cumpridas (Id. 345021866).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Alexandre de Matos Guedes, opinou pela denegação da ordem, asseverando que a prisão está fundamentada na gravidade concreta dos delitos e que a alegação de doença grave carece de comprovação documental. Apresentou, ademais, a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO. ESTUPRO, PERSEGUIÇÃO (STALKING), DANO QUALIFICADO POR VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, EM RAZÃO DO GÊNERO. VÍTIMA VIOLENTADA FÍSICA, SEXUAL E PSICOLOGICAMENTE NA PRESENÇA DOS FILHOS. MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA EM CÁRCERE PRIVADO. AMEAÇAS DE MORTE DA VÍTIMA E DOS FILHOS SOB POSSE DE ARMA DE FOGO. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO QUE PRETENDE O RELAXAMENTO DA PRISÃO OU A CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AOS ARGUMENTOS DE ILEGALIDADE DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE PESSOA INDÍGENA DE SAÚDE DEBILITADA E POR INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO, PORQUE EMBASADA EM ARGUMENTO GENÉRICO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO IMPUGNADA QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, EMBASADA EM ELEMENTOS DE PROVA VEROSSÍMEIS DO INQUÉRITO POLICIAL, NOTADAMENTE NA VERSÃO DA VÍTIMA, DO FILHO DA VÍTIMA EM DEPOIMENTO ESPECIAL, CORROBORADA PELO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES E POR LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO CONCLUSIVO PELA PRESENÇA DE VIOLÊNCIA SEXUAL COM LESÕES APARENTES, E EXISTÊNCIA DE MATERIAL GENÉTICO DO PACIENTE NA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. DECISÃO JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI, E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA CABÍVEL E DE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO. SITUAÇÃO DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. SUPOSTA VIOLÇÃO DE DIREITOS DO PACIENTE PELA MANUTENÇÃO DA PRISÃO EM ESTADO DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA QUE NÃO VEIO DEMONSTRADA DE PLANO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA PELA VIA DE HABEAS CORPUS. À MÍNUGA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ESTADO DE SAÚDE, NÃO MERECE ACOHIMENTO O PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO. INEXISNTE ARBITRARIEADAE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ARGUIÇÃO DE QUE OS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE, A EXISTÊNCIA DE TRABALHO E ENDEREÇO FIXOS, E DO STATUS DE PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E LIDERANÇA INDÍGENA COM AMPLO RECONHECIMENTO DAS COMUNIDADES INDÍGENAS EM QUE ATUA. NÃO ACOLHIMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DE QUE AS CONDIÇÕES PESSOAIS, AINDA QUE FAVORÁVEIS, SE MOSTRAM IRRELEVANTES FRENTE A PRESENÇA DO PERICULUM LIBERTATIS. CASO CONCRETO QUE DEMONSTRA A INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E DOS FILHOS INFANTES. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Id. 350304883).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, pretende o impetrante a desconstituição da segregação cautelar imposta ao paciente
Mawysi Karajá
, ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida, existência de condições pessoais favoráveis e, sobretudo, risco à própria vida em razão de alegada debilidade de saúde sem a devida assistência no cárcere.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

De início, cumpre registrar que a validade da segregação cautelar está estritamente condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, nos termos do art. 315 do Código de Processo Penal, dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do mesmo diploma legal. Mostra-se, portanto, indispensável a demonstração concreta do
periculum libertatis
, alicerçada em elementos fáticos contemporâneos aptos a evidenciar que a liberdade do agente representa risco efetivo à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Na espécie, o decreto prisional está amparado em elementos concretos que evidenciam a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, bem como para a preservação da integridade física e psíquica da vítima.

Com efeito, o Juízo singular, ao fundamentar a medida extrema, destacou a periculosidade social do paciente, extraída do
modus operandi
das supostas condutas que lhe são imputadas. Veja-se:

“(...)

V. DA PRISÃO PREVENTIVA

O artigo 311 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além de estar presente, ao menos, um dos fundamentos previstos no artigo 312 do CPP. Tais fundamentos são: a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, observo que restaram suficientemente demonstrados nos autos do APF os requisitos previstos nos artigos 311 e 312 do CPP, para a manutenção do cárcere preventivo.

Em análise perfunctória dos fatos, observo o eminente risco à ordem pública, uma vez que o acusado demonstra grande periculosidade, sendo, portanto, imprescindível à manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal.

Ademais, não há, neste momento, a comprovação de que a prisão preventiva seja desnecessária ou que existam alternativas menos gravosas para assegurar a garantia da ordem pública, tampouco para garantir a aplicação da lei penal.

Portanto, mantenho a prisão preventiva do acusado MAWYSI KARAJÁ, pois entendo que a custódia cautelar é medida recomendável, não havendo possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, in casu, não constituem meios satisfatórios para garantir a ordem pública.

Assim, conservo, por ora, a decisão proferida no bojo do incidente n. 1002422- 23.2025.8.11.0017, por seus próprios fundamentos, cuja referência faço per relationem.

Nesse sentido:

Esta Corte reputa válida a utilização da técnica da fundamentação aliunde (per relationem), na qual o magistrado se utiliza de decisão anterior, ainda de forma implícita, como razão de decidir para manter a segregação cautelar, decretada anteriormente por ocasião da prisão flagrante. (AgRg no RHC n. 180.032/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

(...)”
(Id. 340897872, pp. 8-9).

Extrai-se dos autos que a autoridade apontada como coatora adotou,
per relationem
, os fundamentos expendidos no decreto de prisão preventiva do paciente, proferido no bojo do APF n. 1002422-23.2025.8.11.0017, no qual se consignou a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelas supostas invasões reiteradas ao domicílio, pelas ameaças de morte dirigidas à vítima e a seus filhos (“eu vou matar vocês ou morrer aqui nessa casa hoje”), bem como pela notícia de eventual prática de violência sexual.

Confira-se o teor da decisão originária:

“(...)

A prova da materialidade resta demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, e demais documentos encartados aos autos e principalmente pela declaração dos fatos apresentados no depoimento da vítima que relata com clareza os abusos sofridos.

Ademais, o exame de corpo de delito da vítima evidencia múltiplas lesões decorrentes de violência física. A análise de risco (id. 213959133) demonstra que a vítima foi submetida a reiterados episódios de abuso e agressões, além de relatar que o agressor, em determinados momentos, ameaçou utilizar arma de fogo para ceifar sua vida.

Os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos prestados e documentos carreados aos autos.

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado ao flagrado.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (ultima ratio), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A prisão preventiva, como medida excepcional que é, cujo objetivo é a garantia do resultado útil da investigação ou da instrução processual, da aplicação da lei penal ou, ainda, da ordem pública e da ordem econômica, exige a efetiva demonstração dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, tem-se como fundamento da prisão preventiva a demonstração do periculum libertatis, consubstanciado no perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ou seja, a indicação, a partir de fatos concretos e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, considerando o histórico dos fatos, atentará contra a ordem pública e voltará a atemorizar a Vítima.

In casu, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado resta cabalmente comprovado, considerando que ao analisar os elementos de prova em fase de cognição sumária verifico a gravidade das condutas imputadas ao acusado.

(...)

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade do autuado à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de MAWYSI KARAJÁ em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 311, 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

(...)”
(Id. 340897874, pp. 206-208).

A propósito, registre-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, atribuindo-lhe a suposta prática dos delitos previstos nos arts. 147-A, § 1o, inciso II, 163, parágrafo único, inciso I, 129, § 13, 147, § 1o, e 213,
caput
, todos do Código Penal:

“(...)

FATO 01 – DA PERSEGUIÇÃO (STALKING): Durante o período aproximado de 60 (sessenta) dias anteriores a 04 de novembro de 2025, nesta cidade e Comarca de São Félix do Araguaia/MT, o denunciado Mawysi Karajá, de forma livre e consciente, perseguiu a vítima Lilian Maciel Barros, sua ex-namorada, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e invadindo sua esfera de privacidade.

Consta dos autos que, inconformado com o término/instabilidade do relacionamento, o denunciado invadiu a residência da vítima por diversas vezes, pulando o muro e permanecendo no local contra a vontade da moradora. Conforme relato da vítima (id 214836683) e do Boletim de Ocorrência (id 214836672), o denunciado exercia controle sobre a vida da ofendida, aparecendo em sua casa de forma inoportuna e criando um cenário de terror psicológico constante.

FATO 02 – DO DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas abaixo (Fato 03), o denunciado Mawysi Karajá destruiu, inutilizou e deteriorou coisa alheia, empregando violência à pessoa e grave ameaça para a consecução do delito.

O denunciado, agindo com o intuito de invadir o imóvel e subjugar a ofendida, danificou o portão de entrada e quebrou os canos da instalação hidráulica da residência. Importante ressaltar que a destruição do patrimônio não se deu como ato isolado, mas sim mediante o emprego concomitante de agressão física contra a vítima (como descrito no Fato 03) e sob graves ameaças de morte (como descrito no Fato 04), utilizando-se dessa violência e intimidação como meio para perpetrar o dano e assegurar sua entrada forçada no local.

FATO 03 – DA LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO: No dia 04 de novembro de 2025, por volta das 19h05min, na residência localizada na Rua do Comércio, no 367, Centro, nesta cidade e Comarca de São Félix do Araguaia/MT, o denunciado Mawysi Karajá, prevalecendo-se de relações domésticas e íntimas de afeto, ofendeu a integridade corporal da vítima Lilian Maciel Barros.

Na ocasião, após invadir a residência, o denunciado agrediu fisicamente a vítima, agarrando-a pelo pescoço ("mata-leão") e arremessando-a violentamente contra o chão. As agressões causaram na vítima as lesões descritas no Laudo Pericial de Lesão Corporal (id 214837526) , que atestou: "edema em região torácica anterior, doloroso à palpação; escoriações lineares e irregulares em abdome e em face anterolateral de ambas as pernas".

FATO 04 – DA AMEAÇA: Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar do fato anterior, o denunciado Mawysi Karajá ameaçou a vítima Lilian Maciel Barros e seus filhos menores de causar-lhes mal injusto e grave.

Durante as agressões físicas, o denunciado, afirmando possuir uma arma de fogo em sua mochila, proferiu os seguintes dizeres: "Hoje você vai ver que o homem é que manda, eu vou matar vocês ou morrer aqui nessa casa hoje". A conduta causou intenso e fundado temor na vítima e nas crianças presentes, que presenciaram a cena de violência.

FATO 05 – DO ESTUPRO: Nas mesmas circunstâncias de contexto fático, notadamente no dia 04 de novembro de 2025 (bem como em datas anteriores reiteradas durante o relacionamento), o denunciado Mawysi Karajá constrangeu a vítima Lilian Maciel Barros, mediante violência e grave ameaça, a ter conjunção carnal e a praticar ou permitir que com ela se praticasse outro ato libidinoso.

Conforme apurado, o denunciado forçou a vítima a manter relações sexuais (vaginais e anais) contra a sua vontade, utilizando-se de força física e ameaças de morte. A materialidade deste delito está robustamente comprovada pelo Laudo Pericial no 523.1.25.0131.2025.064684-A01 (id 214837532), que constatou "presença de fissuras lineares na mucosa vaginal, compatíveis com penetração forçada" e presença de secreção biológica coletada para DNA, corroborando integralmente o relato da vítima sobre a violência sexual sofrida.

3 CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Mawysi Karajá como incurso nas sanções do art. 147-A, §1o, inciso II, art. 163, parágrafo único, inciso I, art. 129, §13o, art. 147, §1o, e art. 213, caput, todos do Código Penal, cometidos em concurso material (art. 69, CP). (...)

(...)”
(Id. 340897867, pp. 3-6).

Sob esse enfoque, a gravidade concreta das supostas condutas — que abrangem perseguição, dano qualificado, lesão corporal, ameaça e estupro, em concurso material — evidencia, em tese, um contexto de violência doméstica de acentuada reprovabilidade, a revelar que a custódia cautelar não se lastreia em presunções abstratas, mas na periculosidade social do agente, extraída da alegada reiteração delitiva e do intenso temor incutido na vítima e em seus dependentes, circunstâncias que autorizam a medida extrema para a salvaguarda da integridade da ofendida e o resguardo da ordem pública.

Em consonância com esse entendimento, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modo de execução, consubstancia fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, em garantia da ordem pública:

“(...) 1. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública mostra-se legítima quando demonstrada a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração criminosa. 2. A contemporaneidade da medida cautelar refere-se ao risco atual que a liberdade do agente representa, e não apenas à proximidade temporal dos fatos. 3. As condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. Medidas cautelares diversas afiguram-se insuficientes diante da periculosidade concreta do agente e do risco de novas agressões no interior da comunidade indígena. (...)”
(TJMT, HC n. 1036572-81.2025.8.11.0000, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 11.11.2025, DJe 17.11.2025).

Ademais, a alegação de ausência de materialidade e de violência física, suscitada pelo impetrante, não encontra respaldo, ao menos neste exame perfunctório, diante da existência do laudo pericial n. 523.1.25.0131.2025.064684-A01 acostado aos autos, o qual concluiu pela presença de fissuras lineares na mucosa vaginal da vítima, compatíveis com penetração forçada, além de lesões corporais consistentes em edema torácico e escoriações:

“(...)

5. CONCLUSÃO

Examinada do sexo feminino, com lesões corporais compatíveis com ação contundente (edema torácico e escoriações em abdome e pernas).

Presença de fissuras lineares na mucosa vaginal, compatíveis com penetração forçada.

Foram colhidas amostras biológicas (swabs vaginal e anal) para pesquisa de DNA masculino.

Achados físicos e relato compatíveis com violência sexual e doméstica, com uso de força e ameaça grave.

6. QUESITOS DE CONSTATAÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL

1. Houve conjunção carnal que possa ser relacionada ao delito em apuração?

R.: Sim. As fissuras observadas na mucosa vaginal e o relato da vítima são compatíveis com conjunção carnal forçada.

2. Houve outro ato libidinoso que possa ser relacionado ao delito em apuração?

R.: Sim. A vítima refere manipulação digital intensa e penetração anal forçada, condutas de natureza libidinosa.

3. Houve violência para essa prática?

R.: Sim. Há lesões corporais e genitais compatíveis com o uso de força física e coação.

4. Qual o meio dessa violência?

R.: Violência física (socos, arrasto, “mata-leão”) associada a ameaça grave com arma de fogo.

(...)”
(Id. 340897873, pp. 3-4).

Registre-se que eventual impugnação ao referido laudo pericial demanda dilação probatória e exame exauriente do mérito da ação penal, providência reservada ao Juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual sorte, a ausência de apreensão da arma de fogo, por si só, não descaracteriza a gravidade da ameaça, tampouco afasta, neste juízo cognitivo sumário, os indícios de autoria, notadamente porque a controvérsia quanto à suficiência desse elemento probatório deve ser dirimida no âmbito da instrução criminal, não nesta sede de cognição sumária.

No que concerne à aventada violação ao art. 231 da Constituição Federal e à Convenção n. 169 da OIT, a tese não prospera, ao menos nesta via estreita, para fins de concessão de liberdade provisória imediata. Isso porque o douto Magistrado apresentou, como já demonstrado, fundamentação idônea para a manutenção da prisão, além de ter determinado a adoção de providências concretas voltadas à salvaguarda das prerrogativas inerentes à condição indígena do paciente, mediante acionamento dos órgãos de proteção competentes:

“(...)

OFICIE-SE à FUNAI e à SESAI para acompanhamento institucional do caso e garantia de atendimento especializado de saúde indígena, respeitando-se as prerrogativas do réu indígena.

(...)”
(Id. 340897872, p. 9).

Anote-se, ainda, que, em oportunidade anterior, notadamente por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo igualmente determinou a expedição de ofício à FUNAI:

“(...)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante de MAWYSI KARAJÁ em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 311, 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

Expeça-se o respectivo mandado de prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.

Aguarde-se a conclusão do Inquérito Policial, TRASLADANDO-SE cópia das peças necessárias. Em seguida, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.

Oficie-se a FUNAI para ciência acerca da prisão do acusado.

(...)”
(Id. 340897874, p. 208).

De todo modo, cumpre ressaltar o entendimento consolidado na Súmula n. 140 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima, não se constatando, nesta análise sumária, qualquer ilegalidade patente ou desrespeito à cultura indígena que justifique a intervenção desta Corte pela via mandamental.

Acerca da condição indígena do paciente, colhe-se o seguinte precedente:

“(...) 1. A mera condição de indígena não gera presunção automática de incapacidade linguística ou cultural, devendo a necessidade de medidas protetivas específicas (intérprete, perícia antropológica, comunicação à FUNAI) ser aferida concretamente em cada caso, à luz dos elementos que demonstrem efetiva vulnerabilidade étnico-linguística ou dificuldade de compreensão dos atos processuais. 2. A Resolução CNJ n. 287/2019 não impõe a realização obrigatória de perícia antropológica em todos os casos envolvendo indígenas, mas apenas quando houver indícios concretos de insuficiência de domínio linguístico ou de integração sociocultural que comprometam a compreensão dos atos processuais. (...)”
(TJMT, HC n. 1001665-46.2026.8.11.0000, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.03.2026, DJe 10.03.2026).

De seu turno, as condições pessoais favoráveis, por si sós, não possuem o condão de revogar a custódia cautelar quando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente demonstram a imprescindibilidade da medida.

Saliente-se, ademais, que atributos subjetivos favoráveis não operam como salvo-conduto para a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O fato de o agente possuir vínculos com o distrito da culpa não afasta a necessidade de resguardar a ordem pública, consoante o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 43).

A amparar essa diretriz, colhe-se, ainda, o seguinte aresto deste Sodalício:

“(...) As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que eventualmente presentes, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando evidenciados os requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. (...)”
(TJMT, HC n. 1006957-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 10.03.2026, DJe 17.03.2026).

Por sua vez, no que tange às medidas cautelares diversas da prisão, estas se revelam insuficientes, na espécie.

Sob esse enfoque, as circunstâncias concretas do caso evidenciam que providências menos gravosas não se mostram aptas, neste momento, a resguardar adequadamente a ordem pública e a proteção da vítima. A conduta de, em tese, invadir a residência da ofendida, persegui-la, ameaçá-la de morte, agredi-la e constrangê-la sexualmente indica que medidas como a proibição de contato ou o monitoramento eletrônico não seriam eficazes para garantir a segurança da ofendida e, até mesmo, de seus filhos.

Nessa seara, colhe-se a jurisprudência da Corte Superior:

“(...) A aplicação de medidas cautelares alternativas é inviável quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para garantir a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 219.188/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2025, DJEN 29.10.2025).

“(...) Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.005.547/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 01.09.2025).

Por derradeiro, no tocante à alegação de risco à saúde do paciente, constata-se que a impetração não foi instruída com documentos médicos, tais como laudos, prontuários ou atestados, aptos a comprovar, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico atual ou a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. As declarações comunitárias anexadas, embora relevantes sob o aspecto social, não suprem a necessidade de prova técnica do estado de saúde para fins de revogação da prisão preventiva ou concessão de prisão domiciliar por motivo de doença.

É cediço que, para a concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II, do CPP, ou mesmo para a revogação da custódia, é imprescindível a demonstração inequívoca de que o tratamento de saúde não pode ser adequadamente prestado no estabelecimento prisional. Tal ônus probatório incumbe à impetração, que não logrou êxito em comprovar, de plano, a total inaptidão do sistema carcerário para assistir o paciente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme:

“(...) A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige a comprovação cumulativa da extrema debilidade do preso e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional. (...)”
(TJMT, HC n. 1035087-46.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025, DJe 28.11.2025).

“(...) 1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação documental inequívoca da gravidade da enfermidade e da inadequação do tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal. 2. A ausência de documentação médica idônea impede o acolhimento do pedido, sendo insuficientes alegações genéricas acerca da precariedade do sistema carcerário. (...)”
(TJMT, HC n. 1005325-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28.04.2025, DJe 30.04.2025).

De mais a mais, observa-se que o Juízo de primeiro grau agiu, novamente, com a devida cautela e acerto, determinando providências concretas para verificar a situação de saúde alegada:

“(...)

OFICIE-SE à Administração Penitenciária para que realize a avaliação médica do réu Mawysi Karajá, com emissão de laudo que ateste seu real estado clínico e a necessidade de tratamento externo, conforme requerido pela defesa (id. 219168675).

(...)”
(Id. 340897872, p. 9).

Tal providência evidencia que o Estado-Juiz não se manteve alheio à situação do paciente, tendo adotado medida concreta para assegurar que a administração penitenciária fosse cientificada de suas necessidades e pudesse prover o acompanhamento médico adequado. A presunção, até prova em contrário, é a de que o sistema prisional, uma vez formalmente cientificado, cumprirá o dever legal de prestar a assistência à saúde prevista na Lei de Execução Penal.

Quanto ao estado de saúde do paciente, por ocasião das informações prestadas, o Magistrado consignou que:

“(...)

No que se refere à requisição de avaliação médica, esclarece-se que a determinação foi devidamente expedida por este Juízo, tendo sido adotadas as providências necessárias para o seu cumprimento, conforme consta dos registros processuais.

Ressalta-se que eventual resultado da avaliação médica, uma vez juntado aos autos, será oportunamente apreciado, com a adoção das medidas processuais cabíveis, caso haja repercussão jurídica relevante quanto à situação do paciente.

Assim, até o presente momento, não há fato novo superveniente capaz de modificar o contexto fático-processual anteriormente informado a esse Tribunal.

(...)”
(Id. 345021866, p. 4).

À luz do conjunto argumentativo exposto, não se constata constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
, porquanto a decisão impugnada se ampara em elementos concretos dos autos, inexistindo, por ora, circunstância superveniente idônea a infirmar o decreto prisional, seja quanto à condição indígena do paciente, às alegadas condições pessoais favoráveis ou ao quadro de saúde suscitado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do
habeas corpus
e
denego a ordem
, mantendo a custódia cautelar de
Mawysi Karajá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026